Tribunal: TCU
Processo: 030.711/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 13) interposto por José Rubens dos Prazeres Maia, ex-servidor(a) da Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 1a Região/DF, contra o Acórdão 4072/2020  TCU  2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Pedido de Reexame interposto por José Rubens dos Prazeres Maia, ex-servidor da Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 1a Região/DF, contra o Acórdão 4072/2020-TCU-Segunda Câmara , que apreciou ato de aposentadoria do recorrente e o julgou ilegal em virtude de constar a incorporação da parcela conhecida como "opção"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.